Tribunal: STF
Processo: AI 142540
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-17
Data de publicação: 1992-11-17

Ementa:
RECURSO - DEVIDO PROCESSO LEGAL - REPRESENTAÇÃO  PROCESSUAL
- INSTRUMENTO  EM AUTOS  APENSOS. MOSTRA-SE  CONSENTANEA COM  A NOÇÃO
RELATIVA  AO DEVIDO  PROCESSO LEGAL  A DECISÃO EM QUE SE RECONHECE  A
VALIA DE  INSTRUMENTO DE  MANDATO EMBORA CONTIDO NOS AUTOS EM  APENSO
AOS DO PROCESSO PRINCIPAL.